Tribunal: STF
Processo: AI 139160
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
TRABALHISTA. PLANO CRUZADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO  ART.  5.,
INC. XXXVI, DA CF/88.
         Demasiado extremismo afirmar-se a existência  de  ofensa  ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada --  que
a lei não pode modificar --, em  face  de  a  decisão  recorrida  ter
adequado os reajustes salariais da categoria, emergentes de acordo em
dissidio coletivo, ao plano de estabilização da economia, instituidor
do novo padrao monetario dos cruzados.
         Jurisprudência do STF que se firmou no  sentido  de  que  as
normas que alteram o padrao monetario e  estabelecem  critérios  para
conversão de valores em face dessa alteração se aplicam de  imediato,
não se lhes aplicando as limitações do ato  jurídico  perfeito  e  do
direito adquirido (RE 114.982, rel. Min. Moreira Alves).
         Agravo regimental improvido.